Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710107-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLEIBER DE SOUSA ROLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, José Cleiber de Sousa Rolim pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, e, atendendo à determinação de expedição de alvará, deferiu a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$ 16.044,25 (dezesseis mil e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), depositado no ID no 86689032, para a conta indicada na petição de ID no 87072277, de titularidade do ora agravado. O recorrente informa que a conta em que se deu o bloqueio judicial tem natureza de poupança. Alega que, por essa razão, a constrição realizada afronta o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de sua movimentação financeira. Aduz que vem passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do COVID-19. Expõe que é autônomo e atua no ramo da engenharia, sendo que as transações realizadas na referida conta foram, tão-somente, com o intuito de assegurar as compras de material de construção e abastecimentos em postos de combustíveis – valores estes que serão ressarcidos por seus contratantes posteriormente. Afirma que, ante a crise econômica deflagrada em razão da atual pandemia, viu-se obrigado a recorrer as suas reservas bancárias para a continuidade de sua atividade laboral. Argumenta que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo incomensurável, podendo culminar na sua insolvência civil e inadimplência da pensão alimentícia que presta ao filho. Impugna, ainda, o indeferimento da gratuidade judiciária, asseverando a sua hipossuficiência econômica. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se liberar a verba constrita. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios justiça gratuita. Este Relator indeferiu a justiça gratuita, na decisão de ID no 24784597, pág. 01, determinando a intimação do recorrente para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante peticionou (ID no 24840355, pág. 01), requerendo a juntada da guia recolhimento do preparo e do respectivo comprovante de pagamento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. À primeira análise, o agravo de instrumento é cabível, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre decisão interlocutória proferida no processo de execução, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.016 e 1.017, do citado Codex. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a verba constrita depositada em conta poupança seja liberada em favor do ora agravado. Todavia, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. É certo que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Entretanto, in casu, da análise dos extratos bancários constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, e a despeito da fundamentação expendida pelo recorrente, há grande movimentação na referida conta, típica de conta corrente, afastando, portanto, o caráter de impenhorabilidade previsto no supracitado artigo, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator